Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007962-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILMAR DE MORAIS - CPF: 103.372.961-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇAS-PRÊMIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - NÃO USUFRUÍDOS E NÃO PAGOS -
IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – DIREITO À INDENIZAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período em que se encontrava em atividade, tampouco as férias adquiridas e terço constitucional que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

3 – Hipótese em que a sentença determinou o pagamento de férias não usufruídas conforme as provas apresentadas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vilmar de Morais

contra a sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Materiais - Processo no 1007962-92.2016.8.11.0041”
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“condenar a parte requerida ao pagamento à título de indenização do montante concernente a conversão em pecúnia de: (a.) 12 (doze) meses de licença-prêmio não usufruída nem considerada para fins da aposentadoria, referente aos quinquênios 03-11-85 a 02-11-90 (1 mês), 03-11-95 a 02-11-00 (2 meses), 03-11-00 a 02-11-05 (3 meses), 03-11-05 a 02-11-10 (3 meses), 03-11-10 a 02-11-15 (3 meses) e; (b.) 2 (dois) meses de férias regulamentares relativas aos períodos aquisitivos de 03/11/13 a 03/11/14 e 03/11/14 a 03/11/15, bem como das férias proporcionais

concernente ao período de 03/11/15 a 01/12/15 (1/12 avos)”.

Em suma, o apelante aduz
que, ao contrário do sentenciado, a emissão de atestado de ausência de usufruto dos períodos de férias é prova suficiente do dever do Estado de Mato Grosso em realizar o pagamento do terço constitucional de férias, uma vez que não comprovou o seu pagamento em sede de contestação.

Por fim,
pleiteia a reforma da sentença no “
ponto atinente ao terço constitucional de férias, no sentido de deferir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço de férias constitucional integrais/proporcionais do período de 03-11-13 a 03-11-14 e 03-11- 14 a 03-11-15, e, de 03-11-15 a 02-12-15”
.

O Estado apelado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado. (id. 55625771)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de razões suficientes a reclamar a intervenção ministerial (id. 57427966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido inicial trata de ação de cobrança objetivando a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento correspondente às verbas referentes à licença-prêmio adquiridas na forma da lei e não gozadas, devidamente corrigidas, bem como às férias regulares e proporcionais não usufruídas quando em atividade, acrescidas do terço constitucional.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...) Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento à título de indenização do montante concernente a conversão em pecúnia de: (a.) 12 (doze) meses de licença-prêmio não usufruída nem considerada para fins da aposentadoria, referente aos quinquênios 03-11-85 a 02-11-90 (1 mês), 03-11-95 a 02-11-00 (2 meses), 03-11-00 a 02-11-05 (3 meses), 03-11-05 a 02-11-10 (3 meses), 03-11-10 a 02-11-15 (3 meses) e;
(b.) 2 (dois) meses de férias regulamentares relativas aos períodos aquisitivos de 03/11/13 a 03/11/14 e 03/11/14 a 03/11/15, bem como das férias proporcionais concernente ao período de 03/11/15 a 01/12/15 (1/12 avos).

O montante devido deverá ser atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, mediante pronto cumprimento de sentença, haja vista que a apuração depende apenas de cálculos aritmético (art. 509, §2o, CPC).(...)”
(id.55625764)

Em análise aos autos, extrai-se que o recorrente, servidor inativo, aposentado em
03.12.15,
pretende direitos adquiridos mas não usufruídos quando ativo no serviço público, quais sejam:

·

12 meses do período aquisitivo de licença prêmio
de 03.11.85 a 02.11.90, 03.11.95 a 02.11.00, 03.11.00 a 02.11.05, 03.11.05 a 02.11.10, 03.11.10 a 02.11.15, e ainda férias referentes ao período aquisitivo de 03.11.13 a 03.11.14, 03.11.14 a 03.11.15,

·

férias proporcionais referentes ao período aquisitivo
de 03.11.15 a 02.12.15 com acréscimo de 1/3 conforme documentos em anexos. Nota-se ainda de que a data da aposentadoria do Requerente foi”.

Nota-se, ainda, que a própria Administração declarou a existência de pendências registradas na vida funcional do servidor, conforme se verifica nas certidões emitidas pela Gestão de Pessoas, que relacionam os direitos não usufruídos referentes à licença-prêmio, às férias regulares e proporcionais e, ainda, o terço constitucional (Certidão da Coordenadoria Gestão de Pessoas -
id. 55625983
e id.
55625985
).

Pois bem.

Segundo disposição contida no art. 39, §3o, da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido furtar-se ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao autor, salvo comprovação de já ter realizado o devido adimplemento.

Cumpre salientar que o servidor não utilizou as licenças prêmios descritas como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tampouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tais benefícios têm a finalidade de conferir uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se o servidor não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tais direitos, ante a impossibilidade fática de usufruí-las, visto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade,
independente de requerimento administrativo
, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. II - O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 726491 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 6-12-2013 PUBLIC 9-12-2013)

Igualmente, é a posição do Superior Tribuna de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA —
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO —
CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE
— FÉRIAS
— PAGAMENTO — NECESSIDADE.
Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório
.
De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.
Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte” (TJMT Apelação/Remesse Necessária 103213/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) Destaquei

Como se vê, além de a pretensão do autor possuir guarida constitucional e jurisprudencial, os documentos expedidos pelo próprio requerido, e NÃO impugnados, comprovam os direitos não desfrutados em atividade pelo servidor e não alcançados pelo instituto da prescrição, conforme os períodos individualizados descritos.

Quanto à alegação de que o magistrado não concedeu o direito à indenização das férias não desfrutadas em época própria, por ausência de prova acerca da necessidade do interesse público a critério da Administração, tal como o requerimento administrativo, tenho que carece de razão.

Isto porque, no concernente às férias, o magistrado determinou pagamento nos seguintes termos:

“
(b.) 2 (dois) meses de férias regulamentares relativas aos períodos aquisitivos de
03/11/13 a 03/11/
14
e
03/11/14 a 03/11/15
, bem como das férias proporcionais

concernente ao período de
03/11/15 a 01/12/1
5
(1/12 avos)”.”

Destarte, analisando o estipulado em sentença e os períodos declarados na Certidão de Gestão de pessoas, verifico que a sentença determinou o pagamento de férias corretamente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, devendo a sentença permanecer inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021